Tribunal: TJDFT
Processo: 0703276-70.2021.8.07.0008
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL TENTADA E DISPARO DE ARMA DE FOGO. LESÃO CORPORAL. PRELIMINAR. RENÚNCIA DA VÍTIMA AO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DESCABIMENTO. DISPARO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONSUNÇÃO ENTRE O DELITO DE DISPARO DE ARMA DE FOGO E TENTATIVA DE LESÃO CORPORAL. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. TENTATIVA. ITER CRIMINIS. FRAÇÃO MÍNIMA. CABIMENTO.
I – Conforme recentes precedentes do STJ, nos crimes condicionados à representação do ofendido, não são exigidas formalidades para tal representação.
II – Em que pese a vítima ter alegado em juízo que não pretendia dar prosseguimento do feito, o art. 25 do CPP determina que “a representação será irretratável, depois de oferecida a denúncia.”
III - Devidamente comprovadas a materialidade e autoria do crime de disparo de arma de fogo por meio de acervo firme, notadamente a prova oral, produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
IV – O princípio da consunção só pode ser empregado quando demonstrado que o crime foi cometido somente para a concretização de outro, delito-fim. No caso em análise, o delito de disparo de arma de fogo foi praticado com desígnio autônomo e não como mera fase do crime tentativa de lesão corporal.
V - No que concerne ao quantum de redução em face da tentativa, é consabido que a fração aplicada deverá levar em conta o iter criminis percorrido. Quanto mais atos de execução forem praticados e maior a proximidade da consumação, menor deve ser a redução. Ao contrário, quanto menos atos de execução cometidos e mais distante de se consumar o delito, maior deve ser a fração redutora.
VI - Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.